Tribunal: TJES
Processo: 5000083-54.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 5000083-54.2022.8.08.0003.

APELANTE(ES):

defensoria pública do estado do espírito santo.

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

DESEMB. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA estadual. CONDENAÇÃO do estado ao PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.

1.
A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, inexiste confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

2.
O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. (cf. AR 1937 AgR). Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro, de modo a admitir a condenação do ente político estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da DPE.

3.
Apelação provida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
, CONHECER do
Apelo
e, por unanimidade de votos, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, de

de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000083-54.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: N. P. V.
APELADO: CIBELE BERGAMI DESTEFANI NATALI e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000083-54.2022.8.08.0003.

APELANTE(ES):

defensoria pública do estado do espírito santo.

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

DESEMB. RELATOR:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Encontra-se, trata-se de
apelação cível
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por ter atuado na defesa dos interesses do menor
N.P.V.
,
devidamente representado por seus genitores, na presente
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face do
MUNICÍPIO
, na qual almeja a reforma da sentença Id. 14205344, em que o MM. Magistrado
a quo
, verificando que o menor foi devidamente remanejado para o turno da manhã e observando a ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto teria ocorrido a perda do objeto, julgou extinto o feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, todavia, deixou de condenar as partes em custas e honorários advocatícios.

A Apelante interpôs as suas razões recursais (Id. 3458277), postulando, em síntese, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

A recorrente em seu recurso, sustenta, resumidamente, que o fato da Defensoria Pública Estadual possuir autonomia funcional, administrativa e financeira, na forma estabelecida pelo
art. 134, § 2º, da CF
, afasta a conjecturada confusão patrimonial apta a obstar a pretensa condenação do ente político estadual ao pagamento de honorários advocatícios a seu favor.

Pois bem.

O propósito axiomático da
Emenda Constitucional nº 45 (EC 45/04)
, ao garantir a autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas Estaduais, foi o de prover esses órgãos de defesa da cidadania de independência frente aos outros órgãos do Poder Executivo e de melhorias com pessoal e estrutura, para o seu bom funcionamento.

De modo que, no cenário constitucional contemporâneo, não me parece haver dúvidas de que a
EC 45/04
, ao delinear a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das defensorias públicas estaduais, assegurando-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos
(art. 134, § 2º, CF/88)
, passou a admitir o entendimento segundo o qual
“qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal”
(STF, Plenário, ADI 4056, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski
, julgado em 07/03/2012).

Como consequência, ganha relevo o entendimento atual de que a Defensoria Pública não pode ser considerada como um mero órgão da Administração Direta. Dizendo de outra forma, a Defensoria Pública passou a gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária
(art. 134, § 2º, da CF/88)
, contexto que lhe retira, por completo, dependência da Administração Direta, garantindo-lhe o
status
de órgão autônomo.

Dada a natureza de órgão autônomo, passou a receber do ente político estadual, por expressa imposição constitucional, o repasse dos recursos na forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês (
CF/88, art. 168)
, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo e com o Ministério Público, de modo a lhe garantir, não só um orçamento próprio, mas a plena autonomia para geri-lo segundo os seus interesses próprios.

Decerto, revela-se incabível falar na existência de confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição, haja vista que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

Feitas essas considerações, impende analisar a recente virada paradigmática ocorrida no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. Apesar de existirem inúmeras decisões do Pretório Excelso reconhecendo a autonomia da Defensoria Pública, faltava analisar, de forma específica, a questão dos honorários de acordo com as emendas constitucionais acima mencionadas. Isso aconteceu agora no julgamento do
Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1937
.

O
Plenário
do STF decidiu, à
unanimidade de votos
, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas Emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014. A propósito do assunto, merecem destaque as palavras do Relator, Ministro Gilmar Mendes:

“Percebe-se, portanto, que,
após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
, cuja constitucionalidade foi reconhecida [...].”[Não existe grifo no original]

Confira-se a ementa do julgado:

“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.
6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014
. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). [...]” (STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 30/06/2017, DJe 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017). [Não existe grifo no original]

Malgrado a decisão do Pretório Excelso seja oriunda de um caso envolvendo a Defensoria Pública da União (DPU) e a União,

entendo que o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual contra o Estado-membro.

É importante registrar que o valor dos honorários não é repassado aos Defensores Públicos, mas, sim, a um Fundo destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, como se depreende do
inc. XXI do art. 4º da
Lei Complementar nº 80/94 (introduzido pela LC 132)
, já reproduzido alhures, o que afasta a vedação constante no
art. 42, V da LC 55/94
, que proíbe aos Defensores Públicos a perceber honorários advocatícios.

A partir dessas considerações, sólidos fundamentos jurídicos recomendam uma reanálise da jurisprudência formada até então, notadamente porque:
(i)

a denominada “confusão”, meio de extinção das obrigações diverso do pagamento, fora pensada para reger relações entre particulares, não cizânias como a ora focalizada, referente às obrigações do Poder Público;
(ii)

os precedentes embasadores do
verbete sumular nº 421 do STJ
são anteriores à edição da
Lei Complementar nº 132/2009
, a qual introduziu o
inc. XXI no art. 4º da LC 80/94
;
(iii)
não se pode continuar a negar vigência ao
art. 4º, inc. XXI, da LC 80/94
, cuja redação está clara ao prever o direito da Defensoria aos honorários sucumbenciais, inclusive quando devidos pelas pessoas políticas às quais estariam vinculadas;
(iv)

em se tratando o
art. 4º, inc. XXI, da LC 80/94
de norma específica, em caso de antinomia deve prevalecer sobre eventual norma geral em sentido contrário, em decorrência da máxima
“lex specialis derrogat lex generalis”
;

(v)

a autonomia conferida às Defensorias não é uma garantia dos membros e servidores desses órgãos, mas sim uma garantia da cidadania e das liberdades públicas, que determinam o aprimoramento estrutural e pessoal dessas instituições tão essenciais e indispensáveis ao Estado Democrático de Direito, à dignidade humana e à concretização dos direitos fundamentais;
(vi)
à luz da
EC 45/04
, não faria sentido reconhecer e assegurar às Defensorias Públicas Estaduais a elaboração de seus próprios orçamentos e, por outro lado, subtrair o recebimento de direito básico decorrente do seu valoroso trabalho – consubstanciado nos honorários de sucumbência –, recurso este empregado para a capacitação dos seus profissionais e também para o seu aparelhamento;
(vii)

impende assinalar, outrossim, que a recente decisão unânime proferida pelo Plenário do STF no
Agravo Regimental na Ação Rescisória 1937
está em evidente rota de colisão com o
verbete sumular nº 421 do STJ
, razão pela qual, tratando-se de temática com evidente amparo constitucional, impõe-se uma reformulação da jurisprudência das Cortes Judiciárias, por meio da aplicação do denominado
“overruling”
, destinado à superação de um precedente equivocado ou ultrapassado.

A fim de afastar qualquer dúvida sobre o cabimento do
“overruling”
, merecem realce os
Enunciados 322 e 324 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
, assim redigidos:

“322-
(art. 927, §4º). A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida. (Grupo: Precedentes)”

“324-
(art. 927). Lei nova, incompatível com o precedente judicial, é fato que acarreta a não aplicação do precedente por qualquer juiz ou tribunal, ressalvado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a realização de interpretação conforme ou a pronúncia de nulidade sem redução de texto. (Grupo: Precedentes)”

Assim, se uma
lei nova
já autoriza a superação do precedente judicial, mais razão há quando se trata de uma
Emenda Constitucional
, em interpretação conferida, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado Máximo da Suprema Corte brasileira.

Diante do exposto, deve ser dado provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual para condenar o Município em honorários advocatícios que arbitro em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
na forma do
art. 85, § 8º do CPC/2015
, sendo tal verba destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública conforme previsão do
inc. XXI do art. 4º da
LC nº 80/94 (introduzido pela LC 132)
.

Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o Município de Alfredo Chaves ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Deixo de fixar os honorários recursais previstos no
art. 85, §11º do CPC/15
, os quais somente poderão ser estipulados na hipótese de inadmissão ou improvimento do recurso (
STJ
;
EDcl no AgInt no REsp

1573573
(3ª Turma; Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE; DJ 08/05/2017
).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000083-54.2022.8.08.0003.

APELANTE(ES):

defensoria pública do estado do espírito santo.

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA estadual. CONDENAÇÃO do estado ao PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.

1.
A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, inexiste confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

2.
O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. (cf. AR 1937 AgR). Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro, de modo a admitir a condenação do ente político estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da DPE.

3.
Apelação provida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
, CONHECER do
Apelo
e, por unanimidade de votos, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.